Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708212-06.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS HENRIQUE CAVALCANTI MOTA SALES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por MATHEUS HENRIQUE CAVALCANTI MOTA contra a r. sentença exarada no ID 65457573, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No caso em exame, a ação de conhecimento tem por objeto o reconhecimento da nulidade da avaliação psicológica à qual o apelante foi submetido no concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Assinalo que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0701237-85.2024.8.07.9000, interposto pelo apelante, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a participação do agravante nas demais fases do concurso, desde que o único óbice seja a inaptidão na avaliação psicológica, e para que seja designada, com urgência, nova data para a realização de avaliação psicológica de acordo com o EDITAL No 04/2023- DGP/PMDF e com os parâmetros estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Regional de Psicologia. Após a interposição do recurso de apelação, o autor informou que foi submetido à nova avaliação psicológica, por força da tutela de urgência deferida em seu favor, oportunidade em que foi considerado apto para o exercício do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 65457585). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da petição e documentos juntados aos autos no ID 65457585. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 às 12:29:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora